Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESINTERESSE DOS AUTORES. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 101, II, do CDC, o chamamento ao processo da seguradora é cabível nas ações que envolvem relação de consumo. 1.1. A norma visa beneficiar o consumidor, a fim de ampliar a garantia de recebimento da reparação buscada pela ampliação subjetiva do polo passivo, em prestígio ao princípio da reparação integral dos danos, insculpido no art. 6o, VI, do CDC.

2. O regramento não deve ser interpretado ao arrepio da vontade do consumidor e em seu prejuízo, quando este manifesta expressamente o desinteresse na integração da seguradora à demanda, sob pena de subverter o próprio escopo protetivo do CDC em benefício da pretensão da parte adversária.

3. Sob risco de prejuízo à parte vulnerável da relação processual, o ingresso da seguradora deve ser rejeitado, sem prejuízo que a agravante (segurada), em caso de condenação, exerça seu direito de regresso.

4. Agravo de instrumento desprovido.